Tribunal: TJPA
Processo: 0811231-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811231-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO CRIMINAL NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Paulo Marcos Ferreira do Nascimento, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que manteve a suspensão do benefício de livramento condicional, reconheceu a falta grave e determinou a regressão cautelar ao regime fechado.

Em suas razões recursais (Id. 6709750 - Pág. 2 a 3), a defesa pontuou que o ora agravante gozava de Livramento Condicional concedido no dia 27/04/2016, o qual foi efetivamente cumprido em 03/05/2016, contudo, foi suspenso em razão do apenado ter sido preso em flagrante de delito em 05/07/2019 pela prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

Arguiu que no dia 08/04/2021, o juízo
a quo
reconheceu a falta grave, determinando a regressão do apenado ao regime fechado, alterando a data-base para 05/07/2019, bem como ordenou a situação do apenado como mau comportamento por 12 meses.

Por tal motivo, a defesa interpôs o presente Agravo de Execução pugnando pela anulação do ato impugnado, pelo arquivamento do PDP, manutenção do cômputo de pena por ele cumprida no período do livramento condicional e, ainda, o restabelecimento do regime jurídico anterior, tendo em vista que o referido instituto é diferente da execução penal, não havendo que se falar em apuração de falta grave, sendo equivocado a instauração do PDP.

Aberta vista à recorrida (Id. 6709754 - Pág. 1 a 3), esta respondeu posicionando-se a favor do acolhimento e provimento recursal.

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Id. 6709757 - Pág. 1).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução (Id. 6923605 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

In casu
, a controvérsia reside em definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execuções Penais, devendo ser aplicadas suas sanções correlatas, ou se, com a incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos artigos 83 a 90, do Código Penal, e artigos 131 a 146, da LEP, tem por efeito, somente, a sua suspensão e posterior revogação e a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado.

Sobre o tema, não obstante o posicionamento da Procuradoria de Justiça, nota-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois tal benefício possui regramento e sanções próprias descrita nos artigos, 83 a 90, do CP, e 131 a 145, da LEP, que devem ser aplicadas ao caso ante ao princípio da legalidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP.

Precedentes.

2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 617.911/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

II – “A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave [...] mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena” (HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/04/2014).

III - "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado" (HC 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/2/2017).

Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para cassar as r. decisões da origem, preservando apenas a suspensão do livramento condicional, afastando a apuração/homologação da falta grave, assim como seus consectários. Deve, portanto, o d. Juízo da Execução observar os limites desta decisão, apenas eventualmente revogando o benefício (tendo em vista que já houve a anterior suspensão), também não descontando o tempo, em que o apenado esteve em livramento condicional, de sua pena. No mais, a data-base, no que concerne ao livramento condicional, deve ser mantida no dia do início do cumprimento da pena.

(HC 629.974/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Transcrevo, assim, as normativas referentes às punições pela prática de novo crime no curso da benesse em questão:

Art. 145 da LEP: “Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.”

Art. 86 do CP: “Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

I - por crime cometido durante a vigência do benefício;”

Art. 88 do CP: “Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado.”

Assim,
constato que o juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave pelo ora agravante, determinou sua regressão definitiva ao regime fechado, (mantendo, por conseguinte, a suspensão do livramento condicional), a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, alterou a data-base para o dia 05/07/2019, bem como ordenou a situação do apenado como mau comportamento por 12 meses, senão vejamos (Id. 4278257):

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, o DESCUMPRIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO, falta grave tipificada no Art. 50, V e Art. 52, CAPUT da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca.

O próprio apenado confirma que foi preso acusado do novo delito,
não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual - LIBRA verifica-se que o novo delito se acha em processamento judicial o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, razão pela qual HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Em detrimento da pandemia do COVID-19 houve a publicação da portaria conjunta de n°004/2020 do TJPA, através da qual fora determinada a suspensão das audiências presenciais e por videoconferência até o dia 30/04/2020, bem como de todo o atendimento presencial nas unidades do tribunal.

Vale ressaltar que, durante o Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao (a) apenado(a) o contraditório e ampla defesa, uma vez que foi previamente ouvido(a) no procedimento, sendo prescindível nova oitiva do(a) mesmo(a) em juízo, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

(...)

Logo, devidamente fundamentada a dispensa de realização de audiência de justificação, em razão de situação excepcional vivenciado, passo a análise da falta grave em apuração.

Pelo que se verifica dos autos, sendo o caso
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM A PRÁTICA DE NOVO DELITO
, não restam dúvidas de

que o apenado incidiu nos dispostos dos Artigos 50, V e Art. 52, CAPUT, ambos da LEP, razões pelas

quais,
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
. Assim, por não demonstrar obediência às

regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave,
DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO
, sendo essa medida razoável e

proporcional ao caso,
devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 05/07/2019.
Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em

conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos,

as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão,

especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido,
REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: “In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente

na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não

conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 04/07/

2020.

AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL,
EXCLUINDO-SE DA PENA

CUMPRIDA O PERÍODO EM QUE O (A) APENADO (A) ESTEVE FORAGIDO.

(...)

Dessa maneira, averiguo que o ato agravado se encontra em desconformidade com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e regramento próprio livramento condicional, no que tange à aplicação de todos os consectários inerentes à falta grave.

Entretanto, no que se refere à manutenção da suspensão cautelar do livramento condicional a decisão está correta,
data venia
, com fulcro no art. 145 da Lei de Execução Penal, pois, conforme informações nos autos, o apenado estava em gozo do citado benefício quando deu entrada no sistema penitenciário no dia 05/07/19, ante a suposta prática de novo delito (processo nº 0011965-08.2019.8.14.0401).

Para mais fundamentar, colaciono precedentes do STJ e desta e. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (NOVO CRIME) DURANTE PERÍODO DE PROVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Assente nesta eg. Corte que ?A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os efeitos próprios da prática de falta grave (...) mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena
? (HC n. 271.907/SP, Sexta Turma, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/4/2014).

III - Acerca da suspensão do período de prova diante da notícia da prática de fato relevante, "
Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça diretriz jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da Lei n. 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la,

em caso de condenação com trânsito em julgado"
(HC n. 381.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/2/2017).

IV - Cumpre observar, ademais, que a suspensão do livramento condicional e a consequente expedição de mandado de prisão para recolhimento do apenado não dependem do trânsito em julgado da ação penal instaurada para apuração do novo fato.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 689.048/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III -
Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes.

IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional.

(HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.DESVIRTUAMENTO. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

(...)

2.
A prática de crime no curso do período de prova do livramento condicional não tem o condão de gerar os
efeitos próprios da prática de falta grave
, no caso, a perda de até 1/3 dos dias remidos, mas tão somente, após a efetiva revogação, a perda do tempo cumprido em livramento condicional e a impossibilidade de nova concessão do benefício no tocante à mesma pena.

3. Configura coação ilegal a imposição da perda de 1/3 dos dias remidos em decorrência da prática de novo crime durante o período do livramento condicional.

4. Na unificação das penas, a determinação do regime carcerário regula-se pela soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução, nos termos dos artigos 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.

5. Não obstante o somatório do remanescente da pena com a nova condenação imposta ao paciente tenha resultado em reprimenda inferior a 8 anos, mostra-se devida a fixação do regime fechado com base na reincidência do apenado.

6. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, apenas para afastar a perda dos dias remidos decretada em desfavor do paciente.

(HC 271.907/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014) (grifei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APENADO E TORNOU SEM EFEITO A REGRESSÃO CAUTELAR ANTES DEFERIDA E A SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A ELE CONCEDIDO - COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O GOZO DO REFERIDO BENEFÍCIO – PEDIDO DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA. O instituto do livramento condicional possui consectários legais próprios, pois fruído integralmente fora do sistema prisional, daí porque, no caso da prática de crime durante o seu período de prova, como na espécie, deverão incidir consequências específicas. Nessa perspectiva, nos termos do art. 86, I, do CP c/c art. 145 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), o cometimento de novo delito durante o período de gozo da benesse poderá levar tão somente à suspensão ou revogação dela, à desconsideração do tempo em que o liberado esteve solto como pena cumprida e à impossibilidade de concessão de novo livramento quanto à mesma pena. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, POR INEXISTIR PREVISÃO LEGAL PARA A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APENADO, DEIXANDO-SE A CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO A DELIBERAÇÃO

(7560627, 7560627, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, afastando a apuração/homologação da falta grave, assim como seus consectários.

É o voto.

Belém, 16/03/2022